Tribunal: TJMT
Processo: 0001781-97.2016.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001781-97.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELOI DE SOUZA - CPF: 471.052.249-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 –
S
ENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA – 1. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL AO ESTABELECER A SANÇÃO BASILAR – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA-BASE REAJUSTADA PARA O MÍNIMO LEGAL – 2. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NA PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL JÁ REALIZADA NA SENTENÇA – 3.
PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA
– VIABILIDADE – AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO –
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA DOSADO SEM OBSERVAR AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO
– PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, PROVIDO.

1.

Cumpre ser acolhida a pretensão recursal para que seja retificada a pena-base para o mínimo legal na hipótese em que a pena-base foi fixada acima do mínimo a despeito da ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante.

2.

Não há interesse recursal em relação à pretendida compensação entre as circunstâncias legais se o magistrado sentenciante já reconheceu a atenuante da confissão e a compensou integralmente com a agravante da reincidência.

3.

De

acordo com o método bifásico, apesar da quantidade de dias-multa observar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, de modo que a base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato não se mostra compatível com os rendimentos do apelante, sendo de rigor a readequação para o mínimo legal.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os julgados relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

5.

Apelação defensiva conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELÓI DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELÓI DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 1781-97.2016.811.0007 – código 137788, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, ao final
substituída por duas restritivas de direito
, bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na
fração de um décimo do salário mínimo
, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 71667496 ao ID 71667498, o apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i)
a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que o juízo não atribuiu nenhuma circunstância desfavorável mesmo assim exasperou a reprimenda na primeira fase;
ii)
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;
iii)
o redimensionamento do valor fixado a título de pagamento dos dias-multa para o mínimo legal. Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 71667500, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 76963991, opina pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso defensivo, tão somente para readequar a pena-base e a pena de multa para o mínimo legal, sem alteração nos demais termos da r. decisão hostilizada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 71667502), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
29/02/2016
, por volta das 17h, no estabelecimento comercial “Bar Esquinão”, localizado no Bairro Centro, no município de Carlinda/MT, o apelante
ELÓI DE SOUZA
,
com consciência e vontade, portava uma arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (um) revólver, marca não identificada, calibre .38, além de 05 (cinco) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, a Polícia Civil recebeu a informação de que no referido estabelecimento comercial, haveria um indivíduo portando uma arma de fogo, razão pela qual os agentes de segurança pública empreenderam diligências no local e apreenderam o artefato bélico e as munições em uma prateleira.

Via de consequência, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso como incurso nas penas do artigo 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento. Após a audiência de instrução e julgamento o
Parquet
aditou a denúncia imputando ao apelante a conduta descrita no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

A ação penal seguiu sua regular tramitação e, ao cabo, a denúncia oferecida foi julgada procedente, tendo o d. juízo prolator condenado o apelante pela prática da conduta prevista no artigo 14,
caput
, do Estatuto de Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da fixação da pena-base no mínimo legal
:

Neste ponto, a i. Defesa aponta a contradição na atuação da autoridade judiciária, na medida em que a análise dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal não sobreveio circunstâncias desfavoráveis ao réu e, ainda assim, exasperou a sanção basilar em 1 (um) ano de reclusão
, firmando a pena-base do apelante em 03 (três) anos de reclusão. Por apego à clareza, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; não possui antecedentes ao que se denota dos autos; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade quanto ao restou dos autos demonstrou-se voltada à prática de crimes; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.
.
(...)”
(Trecho extraído do ID 71667455 - Pág. 07) – destaquei.

Conforme arguido pela i. Defesa, constata-se a existência de erro material na dosimetria da pena-base, na medida em que o magistrado
a quo
afirmou que não há circunstâncias judicias desfavoráveis e que a pena-base deveria ser estabelecida no mínimo legal.

Destarte, o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 14,
caput
, da Lei
nº 10.826/03 prevê a sanção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, de modo que a fixação da pena-base em 3 (três) anos, ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal, ocorreu em razão de um lapso material.

Sendo assim,
diante da ausência de circunstâncias judiciais n
egativas, acolho o pleito recursal defensivo e
retifico a PENA-BASE
do apelante para o patamar mínimo legal
, isto é,
02 (dois) anos de reclusão.

2.

Da almejada compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão:

Da detida análise dos autos, constato a patente ausência de i
nteresse recursal neste aspecto.

Isso porque, diferentemente do sustentado pela defesa
nas razões recursais
, a autoridade judiciária reconheceu a atenuante
da confissão espontânea, assim como a agravante da reincidência
, oportunidade em que realizou a compensação integral das referidas circunstâncias, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena basilar, tal como se depreende do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“Na segunda fase de aplicação da pena, há atenuante da confissão, contudo presente também a agravante da reincidência. No caso dos autos, ostenta condenação nos autos de cód. 107831, nesta comarca de Alta Floresta/MT, com trânsito em 04/02/2016. Portanto,
compenso tanto por tanto e, por consequência pelo o que fixo a pena intermediária fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa

(...)”
(Trecho extraído do ID 71667456- Pág. 01) – destaquei.

Sendo assim, tenho por
PREJUDICADA
a análise do pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ante a patente
ausência de interesse recursal
.

3.

Do valor de cada dia-multa:

Por fim, a defesa pugna pela fixação do valor da pena de multa no mínimo legal, ao argumento de que o juízo
a quo
fixou o valor da pena de multa em 1/10 (um décimo) para cada dia-multa sem qualquer fundamentação, desconsiderando as condições econômicas do apelante.
E tem razão a Defesa.

Ressai dos autos que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa e
estabeleceu para cada dia-multa a base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo
vigente à época do fato (ID
71667456
– pág. 2), sem qualquer fundamentação que justificasse tal patamar.

Ocorre que, de

acordo com o método bifásico, apesar da quantidade de dias-multa observar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
. Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – (...)- REPRIMENDAS BÁSICAS RESULTADAS NA RAZÃO MÍNIMA – SISTEMA BIFÁSICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...)
A pena de multa na atual sistemática do Código Penal, demanda a observação de um sistema bifásico. Num primeiro momento, delimita-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No segundo, determina-se o valor de cada dia multa, tomando-se, como parâmetro, a situação econômica do processado.

Assim, estabelecida a pena basilar no mínimo legal, insofismável redimensionar a pena pecuniária na mesma proporção. Apelo parcialmente provido.”
(TJMT – Ap 149330/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014) – destaquei.

In casu
, quando interrogado na fase policial,
ELÓI DE SOUZA

informou possuir como grau de escolaridade apenas o ensino fundamental (1º grau), bem como afirmou ser autônomo auferindo a remuneração mensal de aproximadamente 1 (um) salário mínimo (ID
71665512 – Pág. 3
).

Desse modo, de rigor a
readequação do valor de cada dia-multa imposto na r. sentença para o patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do fato
, justamente por conta da situação financeira do apelante.

Prequestionamento
:

Nas razões recursais, o apelante prequestiona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício acerca da dosimetria da pena.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que a jurisprudência ventilada pelo insurgente, relacionada com as teses sustentadas no próprio recurso, foi observada e integrada à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação criminal interposto por
ELÓI DE SOUZA
em face da

r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 1781-97.2016.811.0007 – código 137788 e, no que conhecido,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
fixar a pena-base do apelante no mínimo legal
e
retificar
também para o mínimo legal o valor de cada dia-multa
, reajustando a
PENA FINAL
para
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
cada qual à base de 1/30 (um trigésimo)

do salário mínimo vigente à época do fato
, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade
por duas sanções restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021